Tribunal: TJDFT
Processo: 0743517-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. CONTRATO NÃO CELEBRADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR nulo o contrato de alienação fiduciária n. 14869153, datado de 04/08/2020, entabulado com o banco réu; 2) DECLARAR a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária n. 14869153, datado de 04/08/2020, entabulado com o banco réu; 3) DETERMINAR que o banco réu providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, a baixa do gravame no veículo TOYOTA HILUX, placa PAQ 8771, chassi 8AJBA3FS1G0225262, renavam 01087658044, ano/modelo 2016/2016, com alienação fiduciária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); e 4) CONDENAR o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente, em síntese, que não houve falha no serviço prestado, sendo o dano causado por culpa exclusiva de terceiro. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução da indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44189634 e 44189636). Sem contrarrazões.
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. No caso, o requerido não comprovou a legitimidade do contrato de alienação fiduciária no. 14869153, devendo responder pelo fortuito interno referente à fraude na operação bancária, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para abertura de conta corrente e contratação de serviços bancários, mostra-se adequada a sentença.
7. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
8. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
9. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de condenar a parte em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.